Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos etc. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo aos Apelantes ELISANGELA DE OLIVEIRA BRITO e VICENTE DE PAULA DE VASCONCELOS ROBERTO o prazo de 15 dias para que se manifestem sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões ID n. 45889588 e 45889594. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator